Tribunal: TJSP
Processo: 2127474-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de acordo. Decisão que concedeu prazo de 15 (quinze) dias para regularização processual do agravado. Insurgência do agravante.
- Desistência do recurso. Prejudicado o mérito recursal.
RECURSO NÃO CONHECIDO.